Tribunal: STF
Processo: ARE 1430040
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 102), interposto por Eduardo Gomes, contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (e. doc. 96), ao fundamento que o acórdão está em consonância com a jurisprudência da Corte Suprema, bem assim com fundamento nas Súmulas 279 e 280 desta Suprema Corte.



    Nas razões recursais, o Recorrente sustenta que considerando que o percentual da multa fere os preceitos legais, é medida de rigor a procedência deste pedido para decretação da nulidade da multa aplicada nos IPVA’s acima de 20% (vinte por cento), ante o caráter confiscatório da multa de mora, de maneira que posicionamento diverso contraria cabalmente os artigos 5º, XXII e 150, IV, da CF, artigo 202, II, do CTN, o artigo 2º, §5º, II, da Lei de Execuções Fiscais, e artigo 803, I, do Novo Código de Processo Civil.



    No recurso extraordinário (e. doc. 78) sustenta-se que o acórdão contrariou os artigos 5º, XXII e 150, IV, da Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido (e. doc. 74) restou assim ementado:



    APELAÇÃO – Ação anulatória de multas de trânsito por ausência de dupla notificação para indicação de condutor por pessoa jurídica – Pretensão de reconhecimento, ainda, do caráter confiscatório de multas aplicadas por atraso no pagamento de IPVA entre 2016 e 2020 – Decisão recorrida que extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, diante da ilegitimidade ativa do requerente, que não consta como destinatário das multas questionadas – Legitimidade do autor que decorre do disposto no artigo 134 do CTB Extinção afastada Julgamento do mérito, conforme permissivo do artigo 1.013, § 3º, do CPD – Requerente que, ao adquirir o veículo em 29/11/2012, desde então não procedeu à sua transferência e não observou a obrigação legal relativa à atualização de seus dados cadastrais – Ausência de recebimento de notificações que não se deveu à conduta da Administração Pública  – Aplicação da presunção estabelecida pelo artigo 282, § 1º, do CTB – Não demonstração de ilegalidade na aplicação das multas por atraso de IPVA, cujos acréscimos foram calculados nos termos do artigo 27 e 28 da Lei Estadual nº 13.296/08 – Recurso provido para, afastada a extinção do feito, julgar improcedente o pedido. (Grifei)



    Relativamente à incidência de multa moratória, verifico que o Supremo Tribunal, ao apreciar, no âmbito da repercussão geral, o RE 582.461/RG (Tema 214), Ministro Gilmar Mendes, firmou a seguinte tese: Não é confiscatória a multa moratória no patamar de 20%. 



    Observo, ainda, que a jurisprudência do STF é no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição. Confiram-se os seguintes precedentes: ARE 905685 AgR-segundo, Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.11.2018, RE 871174 AgR, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11.11.2015, ARE 1346781/SP, Ministro Edson Fachin, DJe 10/01/2022. 



    A propósito, transcrevo o seguinte trecho do correspondente voto-condutor:



    "Já no que se refere ao valor das multas devidas sobre os IPVAs de 2016 a 2020, afirma o autor que “a Fazenda do Estado de São Paulo vem aplicando multa e juros que o Autor entende indevidos, pois o valor da multa e juros sobre a multa ultrapassa 20%” (f. 16) o que resultaria em violação ao princípio do não confisco. 



    O que se constata, no entanto, é que o princípio do não confisco, previsto no artigo 150, IV, da Constituição Federal, disciplina a cobrança de tributos, e não de acréscimos financeiros devidos sobre multa aplicada por atraso no cumprimento de obrigações tributárias:  



    “Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: (...) 



    V - utilizar tributo com efeito de confisco;”  



    Ainda que se considerasse a aplicação de sua limitação ao valor da multa (e não a seus acréscimos, cujos valores são aplicados como remuneração e recomposição devidas pela inércia do infrator em cumprir com os encargos a ele atribuídos), o que se constata é que as jurisprudências do C. STF e deste C. Tribunal de Justiça apenas reconhecem o caráter confiscatório de multa punitiva aplicada em valor superior a 100% do valor do imposto devido (como ilustrado pelo precedente citado pela petição inicial a f. 18).  



    Considerado esse parâmetro, não há comprovação de que a multa e juros moratórios incidentes sobre o valor do débito tenham violado o disposto nos artigos 27 e 28 da Lei nº 13.296/08, que preveem acréscimo de até uma vez o valor do tributo em caso de pagamento intempestivo:



    “Artigo 27 - O imposto não recolhido no prazo determinado nesta lei estará sujeito a acréscimos moratórios correspondentes a 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, até o limite de 20% (vinte por cento), calculados sobre o valor do imposto. 



    Parágrafo único - Após a inscrição em dívida ativa, os acréscimos moratórios corresponderão a 1 (uma) vez o valor do imposto.



    (...)" (Grifei)



    Conclui-se, portanto, que o acórdão impugnado decidiu em consonância com a jurisprudência do STF. 



    A conclusão no sentido da legalidade da multa aplicada sobre o valor do débito foi decidida sob exame estrito de legislação infraconstitucional, inclusive de normativo local (Lei Estadual 13.296/2008), bem assim da análise dos fatos e das provas constantes dos autos. Isso faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao texto constitucional, bem como incidirem, no caso, os óbices dos enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula/STF.



    Ilustram esse entendimento os seguintes precedentes: ARE 1356337/SP, Ministra CÁRMEN LÚCIA; ARE 1139205 AgR/SP, Ministro ALEXANDRE DE MORAES, ARE 1122922 AgR/SP, Ministro RICARDO LEWANDOWSKI.



    Por outro lado, a matéria articulada nas razões recursais quanto à suposta violação ao art. 5º, inciso XXII, da Constituição Federal não foi debatida no acórdão recorrido, tampouco suscitada mediante embargos de declaração, o que atrai os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. Nesse sentido, ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux, além dos seguintes julgados (com meus grifos):  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. TARIFA DE EMISSÃO DE BOLETO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. […]



    I – Não debatidos previamente determinados dispositivos constitucionais alegadamente contrariados, resta ausente o necessário prequestionamento. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF.[…].



    (ARE 1.201.278 AgR, da minha relatoria)  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO.SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do               STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, ministro Edson Fachin)  



    Esta Corte não admite a tese do chamado “prequestionamento implícito". Ilustram essa orientação o ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; o ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski;                         o RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; e o ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli, cuja ementa transcrevo:  



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso. Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”.



    […]



    (Grifei)  



    Tampouco a natureza de ordem pública da matéria impugnada autorizaria a dispensa desse requisito formal de admissibilidade, porquanto o Supremo já assentou que o prequestionamento é indispensável mesmo em casos tais. Nesse sentido, entre muitos outros: ARE 1.339.222 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe de 4 de outubro de 2021; RE 1.300.990 AgR-segundo, ministra Cármen Lúcia, DJe de 23 de setembro de 2021; ARE 1.252.130 AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 21 de maio de 2020; e ARE 713.213 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10 de dezembro de 2012.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente